Tribunal: TJMT
Processo: 1012480-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012480-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), NATHAN MATOS DA SILVA BORGES - CPF: 023.647.531-20 (APELADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485 III, CPC – ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em aplicabilidade da Súmula 240 do STJ, uma vez que não houve a angularização processual.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO HONDA S/A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1012480-91.2017.8.11.0041
, proposta em desfavor de
NATHAN MATOS DA SILVA BORGES
, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC. O Requerente/Apelante foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Em síntese, o Apelante alega a impossibilidade de extinção do feito com base no art. 485, III, §1o, do CPC, eis que o ora Apelante vinha realizando todas as medidas pertinentes ao andamento do feito, e também porque o Juízo deixou de realizar a intimação pessoa do banco credor.

Defende a aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas, destacando que o Juízo “a quo” deveria ter dado oportunidade ao ora Apelante para esclarecer a situação, e não extinguir o feito de maneira prematura.

Requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
declarando inválida a extinção do processo e o retorno dos autos para o regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC. Alega ausência de intimação pessoal do Banco Honda S/A.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa.

Ocorre, entretanto, ser indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC.

Ressai dos autos que a parte autora não foi intimada pessoalmente, para, no prazo legal, promover o prosseguimento da ação, de modo que imperiosa a reforma da sentença.

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, é indispensável a intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1o do mesmo artigo). Não atendida a formalidade legal, impõe-se a anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito (TJMT Ap 55549/2017).

O c. STJ já assentou que a

extinção de processo
por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua
intimação pessoal
que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446 / SC).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC –AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE –SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias. (N.U 1002550-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Assim, como houve afronta ao comando legal (Art. 485, §1o do CPC) que exige a prévia intimação pessoal da parte autora, para que assim se possa reconhecer o abandono de causa, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Ressalte-se que, no caso, não deve ser aplicada a Súmula 240 do STJ, uma vez que não houve a regular citação do Requerido/Apelado, ou seja, não houve a angularização processual.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020